Tribunal: TJPA
Processo: 0014517-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014517-91.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ICHIHARA BEVILAQUA

APELADO: SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014517-91.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): SINTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA011003.

AGRAVADO(A)(S): LUIZ ICHIHARA BEVILAQUA.

ADVOGADO(A)(S): LUCAS MARTINS SALES - OAB PA15580-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos contidos na inicial. A parte agravante defende a validade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias, a inexistência de lucros cessantes comprovados e a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a validade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias; (ii) a comprovação dos lucros cessantes; (iii) a revisão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento do STJ.

Não há sucumbência recíproca, pois o pedido de condenação em lucros cessantes foi atendido, ainda que em percentual inferior ao requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso injustificável na entrega de imóvel.

A condenação do réu em percentual inferior ao requerido pelo autor, não implica em sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0014517-91.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
SINTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA011003

AGRAVADO(A)(S):
LUIZ ICHIHARA BEVILAQUA.

ADVOGADO(A)(S):
LUCAS MARTINS SALES - OAB PA15580-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINTESE ENGENHARIA LTDA
em face de
LUIZ ICHIHARA BEVILAQUA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo a sentença de procedência dos pedidos contidos na inicial.

Em suas
razões
, a parte agravante reitera a validade da cláusula contratual que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias, bem como que os lucros cessantes não teriam sido comprovados e que houve sucumbência recíproca, devendo ser revistos os ônus sucumbenciais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos contidos na inicial. A parte agravante defende a validade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias, a inexistência de lucros cessantes comprovados e a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a validade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por 360 dias; (ii) a comprovação dos lucros cessantes; (iii) a revisão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento do STJ.

Não há sucumbência recíproca, pois o pedido de condenação em lucros cessantes foi atendido, ainda que em percentual inferior ao requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva.

Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso injustificável na entrega de imóvel.

A condenação do réu em percentual inferior ao requerido pelo autor, não implica em sucumbência recíproca.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O recorrente não traz qualquer argumento novo, capaz que infirmar os termos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar o que constou nas razões do recurso de Apelação.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão agravada, não há como se considerar válido o prazo de prorrogação de entrega do empreendimento, que seja superior a 180 dias, pois tal pretensão vai de encontro ao entendimento jurisprudencial sobre o assunto, senão, veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a construtora à restituição dos valores pagos pelos autores, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de retenção e a existência de danos morais; (ii) determinar se houve error in judicando e procedendo na decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de tolerância para prorrogação da entrega do imóvel superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA
, ensejando a condenação em danos morais.

4. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, caracteriza ato ilícito e gera dano moral, superando o mero aborrecimento e configurando frustração e angústia para os adquirentes.

5. A restituição integral das parcelas pagas é devida, uma vez que o inadimplemento decorre exclusivamente da construtora, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais.

2. O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora gera o direito à restituição integral das parcelas pagas.

(Apelação Cível nº 0738691-89.2016.8.14.0301, Relatora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização
da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066836-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 )

Dito isto, a decisão agravada deve ser mantida neste ponto.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de lucros cessantes, igualmente não pode ser afastada, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, como nos autos.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Finalmente, também não há que se falar em sucumbência recíproca, pois apesar de o agravado ter requerido lucros cessantes no percentual de 1% e lhe ter sido concedido em 0,5%, seu pedido de condenação em lucros cessantes foi atendido.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025